Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. A recorrida alega que o acórdão é omisso quanto à prova de que o embargado celebrou dois contratos por telefone, fornecendo cópia dos documentos; e quanto à inexistência do dano moral. Cita dispositivos legais que pretende o prequestionamento.

2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante, explicitando os motivos pelos quais reconheceu a quitação do débito e arbitrou os danos morais, mesmo porque o autor não discutia a realidade da celebração do contrato, mas a sua quitação, tal como lançado no acórdão: “Admitir que o pagamento do empréstimo de R$ 3.650, contraído um mês depois, seria realizado em 12 parcelas de R$ 980 implicaria juros de 25% ao mês1e aproveitamento abusivo da hipervulnerabilidade do autor, pessoa simples de 82 anos. 6. Assim, deve prevalecer a alegação do autor de que foi acertado o pagamento em 6 prestações, que foi quitado em 26 de agosto”.

3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.